Tribunal: TJDFT
Processo: 0706971-12.2024.8.07.0013
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. ALUNO (5 ANOS DE IDADE) COM DEFICIÊNCIA. DEMANDA POR ACOMPANHAMENTO INDIVIDUALIZADO POR PROFISSIONAL DE SAÚDE EM AMBIENTE ESCOLAR. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de obrigação de fazer e indenização, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por estudante (atualmente com 5 anos de idade) com deficiência grave — Síndrome de Prune-Belly, traqueostomizado e alimentado por sonda nasoenteral — pleiteando a disponibilização de profissional de saúde habilitado para acompanhamento no ambiente escolar. A sentença julgou procedente o pedido, determinando o fornecimento de acompanhamento individualizado por profissional qualificado. Em apelação, o Distrito Federal sustentou ausência de direito subjetivo ao benefício, impossibilidade de intervenção judicial em políticas públicas e aplicação dos princípios da reserva do possível e isonomia. A Defensoria Pública recorreu da fixação dos honorários sucumbenciais, requerendo arbitramento por equidade.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado é obrigado a fornecer acompanhamento individualizado por profissional da saúde a aluno com deficiência, durante o período escolar, para assegurar seu direito à educação inclusiva e à saúde; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, diante do reduzido valor da causa e do caráter inestimável do proveito obtido.
III. Razões de decidir
3. O dever estatal de assegurar educação inclusiva e atendimento especializado a estudantes com deficiência decorre da Constituição Federal (art. 205 e 208), do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015, art. 28, V e XVII) e da Lei Orgânica do Distrito Federal (art. 232), impondo-se a disponibilização de profissionais de apoio escolar, quando necessário para a efetivação desses direitos. 4. Fica demonstrada a necessidade concreta do aluno por acompanhamento especializado, tendo em vista seu quadro clínico e a impossibilidade de realizar sozinho a alimentação enteral e a aspiração traqueal, o que justifica tratamento diferenciado.
5. A cláusula da reserva do possível e o princípio da separação dos poderes não se sobrepõem ao dever de assegurar direitos fundamentais à saúde e à educação, especialmente diante da ausência de demonstração de insuficiência orçamentária concreta por parte do ente público.
6. A Portaria Conjunta SEE/DF e SES/DF no 19/2017 prevê expressamente a possibilidade de suporte técnico por profissional de saúde em casos que requeiram procedimentos exclusivos, como alimentação enteral e aspiração traqueal, demonstrando a existência de política pública já estabelecida para esse fim.
7. O arbitramento dos honorários advocatícios deve observar a tese firmada no Tema Repetitivo 1.076 do STJ, sendo cabível a fixação por equidade quando o valor da causa é irrisório ou o proveito econômico é inestimável, como no caso concreto, em que se pleiteia o fornecimento de serviço público essencial.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao apelo do réu e à remessa necessária. Deu-se provimento ao apelo da Defensoria Pública.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 205, 208, 196 e 227; CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 11; Lei no 13.146/2015, art. 28, V e XVII; LODF, art. 232; Decreto no 6.949/2009.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022, DJe 31.05.2022 (Tema 1.076); TJDFT, Acórdão 1157647, 5a Turma Cível, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 13.03.2019, DJe 22.03.2019.